Tribunal: TJBA
Processo: 0366846-54.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366846-54.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JUCELIA DOS SANTOS MENDES RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOSENILDO GOMES SACRAMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA ÉPOCA EM QUE O FUNCIONÁRIO ADERIU AO PLANO PETROS. DESACOLHIMENTO. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO POSTERIOR. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE APORTE FINANCEIRO PRÉVIO. NÃO CABIMENTO.
RESOLUÇÃO N. 49/1997.
APOSENTADORIA OCORRIDA EM DATA ANTERIOR, EM 1984. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FONTE DE CUSTEIO EVIDENCIADO DIANTE DA APOSENTADORIA DO
DE CUJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0366846-54.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e outros e como apelada JUCELIA DOS SANTOS MENDES RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em #NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2 Grau- Relator

Procurador (a) de Justiça